Tribunal: TJES
Processo: 0013457-40.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013457-40.2018.8.08.0012

APELANTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADOS: ELIZETE DIAS LIMA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – NECESSIDADE COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

1. É cediço que a medida extrema de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares.

2. Deve ser confirmada a sentença que determinou a internação compulsória do(a) favorecido(a) se inexistem, por outro lado, elementos probatórios aptos a infirmar a sua indicação (da internação).

3.
O Estado do Espírito Santo não tem a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública Estadual (Súmula nº. 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

4.
O Município
pode ser condenado ao
pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais
em favor da Defensoria Pública
Estadual
, uma vez que esta não pertence
à
quela pessoa jurídica de direito público interno
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recursos de apelação em que são Apelantes o MUNICÍPIO DE CARIACICA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que são Apelados ELIZETE DIAS LIMA e OUTROS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA e lhe negar provimento, conhecer do recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe dar parcial provimento, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013457-40.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIZETI DIAS LIMA e outros
APELADO: LUDMYLLA FREITAS ALVES DE LIMA e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013457-40.2018.8.08.0012

APELANTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADOS: ELIZETE DIAS LIMA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por ELIZETE DIAS LIMA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE CARIACICA, pugnando que os entes públicos sejam compelidos a disponibilizarem estabelecimento médico adequado para internação psiquiátrica de Ludmyla Freitas Alves de Lima.

Pela sentença de fls. 104/106v, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

A Defensoria Pública Estadual interpôs recurso de apelação às fls. 107/112, sustentando, em síntese, serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE CARIACICA apresentaram contrarrazões de fls. 114/121v e 122/124, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública Estadual.

O MUNICÍPIO DE CARIACICA, por sua vez, interpôs o recurso de apelação de fls. 125/130, sustentando a (1) perda superveniente do interesse processual; (2) ausência de comprovação dos requisitos legais para a internação compulsória e (3) competência do Estado a disponibilização do tratamento postulado.

Contrarrazões apresentadas às fls. 131/132, pelas quais a Autora ELIZETE DIAS LIMA pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Através da presente ação judicial, ELIZETE DIAS LIMA pretende que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE CARIACICA sejam compelidos a disponibilizarem estabelecimento médico adequado para internação psiquiátrica (compulsória) de Ludmyla Freitas Alves de Lima, à vista de sua grave dependência química.

Pela sentença de fls. 104/106v, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a medida liminar inicialmente deferida a fim de condenar os entes públicos a providenciarem o adequado tratamento médico à favorecida.

O MUNICÍPIO DE CARIACICA, em suas razões recursais, aduz que a (1) perda superveniente do interesse processual; (2) ausência de comprovação dos requisitos legais para a internação compulsória; (3) ser competência do Estado a disponibilização do tratamento postulado.

Pois bem.

Conforme brevemente relatado, a tutela foi requerida por ELIZETE DIAS LIMA em favor de Ludmyla Freitas Alves de Lima, que, à época do ajuizamento da demanda (21.08.2018), era menor púbere, pois nascida em 09.02.2001 (fls. 15).

A circunstância da favorecida ter alcançado a maioridade no curso do processo não é causa ensejadora da perda superveniente do interesse de agir.

A jurisprudência mencionada pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em suas razões recursais diz respeito a evasão escolar (fls. 127), sendo, portanto, inaplicável ao presente caso e no qual a tutela é fundada no direito à saúde.

Quanto aos requisitos da tutela pretendida, preceitua o art. 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001, que “
a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
”.

In casu
, restou consignado na petição inicial que Ludmyla Freitas Alves de Lima “
é usuária intensa de crack (...) e tem se mostrado muito agressiva com sua tutora e outros parentes, agredindo-os física e verbalmente
”, bem como que, “
em razão do seu vício, Ludmylla se encontra pelas ruas do bairro Cariacica-Sede e somente aparece em cada de 4 em 4 dias para se alimentar e volta para as ruas sem dar satisfação, ficando dias sem aparecer ou das notícias
”.

Com efeito, o contexto fático narrado na petição inicial encontra respaldo no relatório médico de fls. 18, lavrado em 17.05.2018, e no boletim de ocorrência nº 36768023 de fls. 19/21, registrado em 23.07.2018.

Ademais, no laudo acostado às fls. 36, o médico psiquiatra Luiz Alberto Martins (CRM 1335), consigna que Ludmyla Freitas Alves de Lima “necessita de internação compulsória com urgência”.

Diante da gravidade e da urgência da situação, a MMª. Juíza de Direito
a quo
, ao valorar o conjunto probatório acostado aos autos, deferiu a medida liminar postulada, determinando, assim, a internação de Ludmyla Freitas Alves de Lima, nos termos da decisão de fls. 44/45v, que foi devidamente cumprida.

Não se ignora que a medida extrema de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares, conforme preceitua o art. 4º, da Lei Federal nº. 10.216/2001. No entanto, inexistem nos autos elementos probatórios aptos a infirmar a conclusão do laudo médico pela necessidade de internação do favorecido, amparando a formação do convencimento do magistrado prolator do
decisum
ora submetido ao reexame necessário.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem conferido especial relevo à opinião especializada do médico que acompanha diretamente o paciente.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Cumpre ao Poder Público empreender medidas que viabilizem o direito à saúde, sem qualquer restrição, incluindo-se os casos de dependência química, sob pena de incorrer em grave omissão. 2. Presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida urgente postulada nos autos originários, notadamente porque há evidência da necessidade de internação compulsória, através do laudo médico apresentado por médico psiquiatra do SUS. 3. Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169005071, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TRATAMENTO CLÍNICO – LIMINAR DEFERIDA – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO I. Vislumbra-se que a pessoa a ser internada necessita de tratamento clínico urgente, conforme laudo médico, pois portadora de dependência em drogas e álcool, além de ter sido diagnosticado com esquizofrenia paranoide. II. Verifica-se ainda que a internação compulsória se apresenta adequada, haja vista que a internando está pondo em risco não só a sua vida, mas também de todos os seus familiares, conforme documentos anexados aos autos. III. Destacou o ministro Luiz Fux, por ocasião do julgamento do RE 855178 que teve repercussão geral reconhecida, por meio do Plenário Virtual, de que a saúde pública e sua assistência são direitos fundamentais da pessoa humana e dever do Poder Público, envolvendo nessa responsabilidade a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, solidariamente IV. Agravo de instrumento improvido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12169001844, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2017)

Deste modo, o conjunto probatório dos autos reforça o acerto da sentença vergastada que, ao confirmar a tutela de urgência, reconheceu o direito material postulado na presente demanda, qual seja, a internação compulsória como instrumento necessário à garantia da saúde e da dignidade da favorecida.

No que pertine à alegação do MUNICÍPIO DE CARIACICA de que a responsabilidade pelo tratamento seria apenas do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sobreleva ressaltar que este Egrégio Tribunal de Justiça, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende cuidar-se de responsabilidade solidária dos entes públicos, com fulcro no art. 196, da Constituição Federal, consoante ilustra, exemplificativamente, o julgamento do agravo de instrumento nº. 0000128-34.2020.8.08.0062, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDÊNCIA QUÍMICA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
- TUTELA DE URGÊNCIA REQUISITOS COMPROVADOS RECOMENDAÇÃO MÉDICA PARA A INTERNAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. - A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. 2. - É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais. E as hipóteses de tratamento de toxicômanos são reguladas pela Lei nº 10.216/2001. 3. - A internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária, ou determinada pelo Poder Judiciário, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos (Lei nº 10.216/2001, art. 6º). 4. - A Lei nº 13.840/2019, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas (Sisnad) e as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial. 5. - A internação de dependentes químicos deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação (Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §2º). Comprovados os requisitos, correta a decisão que determinou a internação do paciente. 6. - Recurso desprovido.”

Assim, a r. sentença vergastada merece ser mantida também neste particular.

Por fim, resta examinar o recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que, em suas razões recursais, defende a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Inobstante o entendimento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo regimental na ação rescisória nº 1.937, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça manteve a sua posição chancelada em sede de recurso repetitivo e enunciado sumular (Súmula n.º 421), segundo a qual não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/6/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/4/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.

2. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/19, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence". (...)”

(REsp 1827693/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)

Nesta senda, considerando a força vinculante inerente à Súmula n.º 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 927, inc. IV, do Código de Processo Civil, entendo por bem manter o entendimento por mim adotado em diversas outras oportunidades quanto à plena aplicabilidade do referido enunciado sumular, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria quando da prolação de precedente vinculante pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002).

Por outro lado, referido impedimento não se aplica ao ente público municipal que, inclusive, apresentou contestação (fls. 66/73), requerendo fosse a presente demanda julgada improcedente.

Neste sentido é a tranquila jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso de apelação nº 0005672-56.2020.8.08.0012, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. ENTES FEDERADOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ENTE MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A atuação da Defensoria Pública Estadual assistindo pessoa hipossuficiente em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, torna inviável a condenação Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC).

2. Por outro lado, é correta a condenação da municipalidade ao pagamento do valor referente aos honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual, conforme intelecção da Súmula 421 do STJ. Precedentes do TJES
.

3. Recurso parcialmente provido.”

Considerando que não ter havido condenação e que o proveito econômico é inestimável, e considerando, ainda, que o valor atribuído à causa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) não reflete adequadamente eventual repercussão econômica da demanda, entendo ser a hipótese de fixar equitativamente os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que deverão ser revertidos ao DADEPES (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA e lhe nego provimento, ao passo em que conheço do recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe dou parcial provimento para condenar o MUNICÍPIO DE CARIACICA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da fundamentação. Prejudicada a remessa necessária.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – NECESSIDADE COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

1. É cediço que a medida extrema de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares.

2. Deve ser confirmada a sentença que determinou a internação compulsória do(a) favorecido(a) se inexistem, por outro lado, elementos probatórios aptos a infirmar a sua indicação (da internação).

3.
O Estado do Espírito Santo não tem a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública Estadual (Súmula nº. 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

4.
O Município
pode ser condenado ao
pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais
em favor da Defensoria Pública
Estadual
, uma vez que esta não pertence
à
quela pessoa jurídica de direito público interno
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recursos de apelação em que são Apelantes o MUNICÍPIO DE CARIACICA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que são Apelados ELIZETE DIAS LIMA e OUTROS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA e lhe negar provimento, conhecer do recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe dar parcial provimento, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.